Tribunal: TJDFT
Processo: 0747636-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747636-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA LUZ MAGALHAES, LANNA BRENDA FERREIRA DA CRUZ AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração do decisum que indeferiu o efeito suspensivo vindicado, visando obstar o declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (segundo regra geral de competência do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil). À oportunidade, a liminar foi indeferida ao principal argumento de ter o Juízo a quo condicionado a remessa dos autos à preclusão do ato, o que tornou desnecessária a concessão do pretendido efeito (ID 21182992). Em seu petitório, a parte agravante informa que, a despeito de ter se asseverado que os autos apenas seriam remetidos quando preclusa a decisão, o processo foi distribuído à 3a Vara Cível de Taguatinga-DF – onde foi recebida a competência – antes do julgamento definitivo do agravo, em inobservância à literalidade do próprio pronunciamento combatido (ID 21837692). Discorre sobre as implicações da conduta, sobre a confiança do jurisdicionado e da necessidade de se reconsiderar a decisão vergastada, ante ao afastamento do argumento utilizado para negar a liminar. O pedido foi recebido em plantão judicial, tendo sido determinada a distribuição regular do feito para processamento, com espeque no artigo 4o, §1o, da Portaria GPR n.o 1.962, de 16/11/2020 (ID 21838806). É o relato do necessário. Decido. Consoante exposto anteriormente, há, de fato, evidência de temor imediato para o processo em análise, dado o risco de a questão ser dirimida por Juízo incompetente. Todavia, tendo sido condicionada a remessa dos autos à preclusão do decisum agravado, fez-se desnecessária maior incursão acerca do efeito suspensivo pretendido – motivo pelo qual foi indeferida de pronto a medida. Ocorre que, com a imediata remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, restou ultrapassado o argumento que embasou o indeferimento da liminar. Nada obstante, compreendo ser o caso de manter a decisão objeto de reconsideração, desta feita por motivo diverso, relacionado à plausibilidade do direito. Isso porque subsiste a impressão, nesta análise perfunctória, de que a hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, não viabilizando o ajuizamento da demanda à luz do disposto no artigo 101, I, da legislação consumerista. Desse modo, independentemente do afastamento do primitivo fundamento, mantenho o indeferimento do efeito suspensivo. Intimem-se. Venham as contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator